Tribunal: TJSP
Processo: 2191048-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191048-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante WAGNER
RAFFI JUNIOR, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO VENEZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191048-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191048-19.2020.8.26.0000
COMARCA DE CAMPINAS
AGRAVANTE: WAGNER RAFFI JUNIOR
AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VENEZA
V O T O No 41030
Tutela de urgência antecedente. Ausência de probabilidade do
direito invocado pelo autor (art. 300 CPC). A questão trazida não é
inequívoca, logo depende de avaliação e dilação probatória a ser
realizada em momento oportuno, sob o manto do contraditório e
observados o devido processo legal e a ampla defesa.
Descabimento da tutela de urgência. Agravo improvido.
1.. Agravo interposto de decisão monocrática que indeferiu
pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro opostos em
execução de despesas condominiais, em que o recorrente alega incapacidade da
executada requerendo decreto de nulidade dos atos processuais posteriores à
nomeação do bem para penhora. Alega ainda que houve subavaliação do bem
indicado para constrição judicial. Recurso processado sem efeito suspensivo.
Contraminuta pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191048-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A respeito da tutela de urgência, dispõe o artigo 300 do
CPC:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Neste aspecto, relevantes as considerações tecidas por
Cássio Scarpinella Bueno: “A concessão da tutela de urgência pressupõe: (a)
probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (art. 300, caput). São expressões redacionais do que é amplamente
consagrado nas expressões latinas fumus bonis iuris e periculum in mora,
respectivamente.” (Novo Código de Processo Civil Anotado, Editora Saraiva,
2015, p. 219).
No caso, a probabilidade do direito não transparece nesta
fase processual.
Ainda que a decisão liminar seja proferida em sede de
cognição sumária, contentando-se com um juízo de verossimilhança e
probabilidade, incompatível com o exigido nos processos em que há cognição
exauriente, são necessárias provas mínimas que deem suporte às alegações do
agravante. Na hipótese, não há de fato elemento nos autos capaz de corroborar a
tutela de urgência, sem análise detida dos argumentos trazidos pelo agravante
neste feito naquilo que se refere a incapacidade da executada, anotando-se ainda
que houve regular intimação da penhora nos autos originários, conforme se
observa da decisão de fl. 200 do feito principal. Não havendo, pois,
verossimilhança na alegação construída na petição inicial, motivo pelo qual não
se vê possibilidade de se conceder, neste momento inicial, a tutela pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191048-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nada impede que a tutela de urgência seja novamente
postulada com fundamento em provas contundentes da alegação do agravante,
não se podendo presumir a incapacidade da executada. Endossam-se, então os
termos da decisão recorrida pela necessidade de dilação probatória ampla,
inclusive no que se refere a avaliação do imóvel levado à excussão judicial, se
reconhecida a legitimidade do recorrente para as arguições sustentadas em sede
de embargos de terceiro.

Em resumo, ausentes elementos que evidenciem a
probabilidade do direito neste momento de cognição do processo, mantém-se a r.
decisão agravada.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator